Tribunal: TJMT
Processo: 0010165-27.2014.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010165-27.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO SOARES - CPF: 019.362.451-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANA DALLACORTE - CPF: 688.835.791-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – CONDENAÇÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE DE PROVAS QUANTO À AUTORIA – ACOLHIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUE CORROBORAM A DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Se o contexto probatório se revela frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a sua absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tentativa de furto qualificado por rompimento de obstáculo e escalada, à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 73 dias-multa – Id. 143107248.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública estadual, pugnou pela absolvição por carência probatória, ao argumento de que não há nos autos prova judicializada que comprove o seu envolvimento com o fato criminoso. Subsidiariamente, pede a exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, diante da violação ao disposto no art. 158 do CPP e seguintes, pois ausente prova técnica para a comprovação das referidas circunstâncias, o que não foi suprido pela prova testemunhal, bem como a necessidade de redução da fração adotada pela tentativa, estabelecida em 1/8 sem justificativa idônea - Id. 143107248.

O Ministério Público contrarrazoou pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo – Id. 143107248.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 143107248.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 5 de novembro de 2014, por volta das 17h30min, na residência localizada na avenida Minas Gerais, n. 1.452, bairro Jardim Riva, Primavera do Leste/MT, o denunciado THIAGO SOARES deu início ao ato de subtrair, para si ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, só não atingindo o resultado almejado por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam, a aglomeração de pessoas perto da residência que frustrou a empreitada criminosa.

Apurou-se que, na data do fato, o denunciado THIAGO SOARES escalou o muro da residência da vítima e na sequência arrombou a fechadura da porta que dá acesso ao interior da casa; que vizinhos da residência ao perceberem a ação criminosa, aglomeraram-se em frente à residência, o que fez o denunciado se assustar e evadir do local; que, segundo ainda consta no caderno informativo, a Polícia Militar foi acionada via 190 sobre o ocorrido, momento em que o detiveram em flagrante delito no momento em que tentava abrir fuga...”
– Id. 143107247.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, a denúncia foi julgada procedente e o réu condenado por violação ao disposto no art. 155, § 4º, incisos I e II, c/c o art. 14, inciso III, ambos do CP.

Nesta instância recursal, o apelante busca a reforma da sentença para que seja absolvido ou, subsidiariamente, sejam afastadas as qualificadoras e revista a fração adotada pela tentativa.

O recurso comporta provimento
.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 143107247, p. 10) e boletim de ocorrência (Id. 143107247, p. 20).

Em relação à autoria, verifica-se que o apelante confessou a prática criminosa em sede extrajudicial, ao declarar que:

“...assume a tentativa de furto; a intenção de cometer o furto era para vender o que conseguisse e comprar drogas...”
– Id. 143107247, p. 15.

Todavia, em juízo, negou veementemente que estivesse envolvido no furto em apuração, passando a afirmar que:

“... era dependente químico nessa época e morava na rua; não praticou esse crime; pessoas em situação de rua geralmente assumem coisas ainda que não tenha cometido só para a polícia deixar em paz; está há três anos limpo, sóbrio e longe de confusão...”
– Id.

143110650, relatório de mídias.

Por sua vez, a única testemunha inquirida em Juízo, o policial militar
Randerson Carvajal Quispe
, disse não se recordar sobre os fatos em face do tempo decorrido e, mesmo após oportunizada a leitura do boletim de ocorrência, limitou-se a afirmar que
“quem fez a prisão dele foi a equipe motorizada do CAR; fez parte da equipe que ajudou a fazer o cerco, nos fundos da residência, bem distante da situação...”
– Id.

151500151, relatório de mídias.

Pelo contexto, não obstante a possibilidade de ser mesmo o réu o autor da tentativa de furto, é certo que nos autos não há provas contundentes neste sentido.

Frise-se, não há nenhum outro elemento de prova nos autos que reforce a confissão do acusado prestada extrajudicialmente.

Digo isso porque, além do referido policial, não foram ouvidas testemunhas oculares tampouco as pessoas diretamente envolvidas no fato, em especial a vítima, a qual poderia esclarecer a dinâmica delitiva que deu ensejo à denúncia.

A condenação com base apenas em elementos indiciários – informações colhidas na fase de investigação –viola o disposto no art. 155 do CPP, o qual dispõe expressamente que:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Com efeito, a única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não sendo alcançado esse grau de convencimento, a dúvida remanescente beneficia o acusado, sendo inadmissível a imposição de pena a alguém baseada em prova deficiente, incompleta e duvidosa.

Deste modo, tendo o contexto probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para a formação de um juízo de certeza de que o réu tenha, de fato, praticado o crime descrito na denúncia, impõe-se a sua absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância do parecer Ministerial,
dou-lhe provimento
para absolver
Thiago Soares
da acusação de prática do crime de tentativa de furto qualificado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023